Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não assumiu em nenhum momento a prática do delito imputado.
2. Recurso conhecido e desprovido.